Tribunal: TJDFT
Processo: 0729840-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE À RESOLUÇÃO DA LIDE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DESAUTORIZADORES DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE BENS. CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E VOLTADA À CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. REALIDADE SOCIAL PROTEGIDA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO NACIONAL. CONTROVÉRSIA ESTABELECIDA QUANTO AO TERMO INICIAL DE CONVIVÊNCIA COMO ENTIDADE FAMILIAR. COABITAÇÃO SOB O MESMO TETO. REQUISITO NÃO ESSENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.
1. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Na solução do caso concreto pela aplicação do direito objetivo, cumpre ao juiz, nos termos do art. 371 do CPC, mediante livre apreciação racional dos elementos probatórios coligidos aos autos, confrontá-los com as alegações formuladas pelos litigantes, competindo-lhe, assim, deferir as provas úteis e necessárias à formação de seu convencimento, indeferindo as que considerar inúteis ou desnecessárias à resolução do mérito da causa, de acordo com a dicção do art. 370 do CPC. Preliminar de nulidade de sentença rejeitada.
2. Inexistência de nulidade em razão da ausência de concessão de prazo para o autor/apelante comprovar sua condição financeira, visto que a ele foi oportunizado apresentar documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência, mas manteve-se inerte. Não pode agora, em grau recursal, pretender a anulação da sentença sob o argumento de que lhe foi cerceado o direito de comprovar seu estado de miserabilidade. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. O art. 99 do CPC estabelece que o “pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso”. Contudo, a situação de hipossuficiência deve ser devidamente demonstrada pela parte requerente, o que não ocorreu na hipótese. Indeferido o pedido de gratuidade formulado em razões recursais.
4. O Código Civil, com supedâneo nos preceitos do art. 226, § 3o, da CF, reconhece a união estável como entidade familiar, definindo-a como convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família (art. 1.723, CC/02).
5. Induvidoso, com base no conjunto probatório reunido aos autos, terem mantido as partes relacionamento público, contínuo e duradouro, com o objetivo de constituição de família, desde o ano de 1999, mesmo porque há muito a jurisprudência pátria consagrou o entendimento de não ser a vida em comum sob o mesmo teto, more uxório, requisito indispensável à caracterização da união estável (enunciado da Súmula 382 do Supremo Tribunal Federal).
6. Reconhecido o vínculo de união estável entre as partes, impõe-se a partilha dos bens adquiridos onerosamente pelo casal, porque ambos trabalharam e concorreram para as despesas e a formação do patrimônio comum.
7. Apelação conhecida desprovida. Honorários advocatícios majorados.